Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA. SUBSTITUIÇÃO PELA INCLUSÃO DA VÍTIMA EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 313/STJ. ART. 533 CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Configura responsabilidade civil apta a ensejar a indenização, quando preenchidos os requisitos da conduta, resultado danoso e nexo de causalidade, conforme a inteligência dos art. 186 e 927 do Código Civil.
2. Houve lesão grave a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, haja vista que a gravidade das lesões físicas sofridas pelo autor (inclusive com a amputação de membro inferior), o prolongado tratamento médico, a existência de ofensa à integridade emocional do lesado, porquanto dependerá a vida inteira da ajuda de terceiros ou de recursos tecnológicos, não raramente de elevado custo, para realizar os atos mais simples da vida cotidiana, sem contar as repercussões diretas e indiretas em sua vida social, tudo isso extrapola a esfera do mero dissabor, dando ensejo à indenização por dano moral (art. 1o da CF).
3. Os danos morais são lesões aos direitos da personalidade, sendo essa a visão que prevalece na doutrina brasileira. Ressalta-se que para a sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo.
4. No que concerne ao valor indenizatório, vale ressaltar que a indenização por danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deve ensejar a reparação do abalo extrapatrimonial suportado pelas partes, sem, contudo, se afastar do caráter pedagógico-punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de condutas similares. Há de ser imposta, especialmente, com fundamento nos princípios constitucionais da razoabilidade ou da proporcionalidade. Assim, considerando o caso e os parâmetros destacados, o arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso, considerando que a parte ré é microempresa, o que afasta o caso dos precedentes desta Corte que fixam as indenizações em patamares superiores quando o responsável é o Estado (devido a sua grande capacidade de pagamento).
5. O dano estético figura como categoria autônoma em relação ao dano moral, consoante estabelece a Súmula no 387 do STJ, ficando caracterizado diante das sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Contudo, a jurisprudência apresenta diferentes parâmetros, dificultando o arbitramento do montante a ser pago a título de indenização por danos estéticos, portanto, é necessário manter a indenização a título de danos estéticos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não havendo que se falar em redução do quantum fixado pelo Juízo originário
6. Incabível a substituição do capital pela inclusão do autor em folha de pagamento (art. 533, §2o, do CPC) quando não demonstrado que o réu preenche os requisitos legais, sobretudo ser o réu pessoa jurídica de notória capacidade econômica.
7. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida